Tribunal: TJMT
Processo: 1013773-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013773-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FERRARI - CPF: 219.952.300-49 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s):

JOSÉ CARLOS FERRARI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULAS RURAIS

– PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF -

INAPLICABILIDADE DO CDC – QUESTÃO DECIDIDA EM DECISÃO ANTERIOR

– PRECLUSÃO (ART505, DO CPC/15) – ALEGADA EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOS EXTRATOS – INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE

“
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315
do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
Banco do Brasil S/A
para responder pelo cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Nos termos do
caput
do art. 505 do CPC/15, descabida a rediscussão acerca do ônus exibitório – apresentação dos extratos das contas vinculadas às Cédulas Rurais que embasam o pedido de liquidação da sentença coletiva –
já que tal ônus foi
imposto ao banco requerido em decisão anterior, proferida há mais de um ano, e contra a qual não foi interposto o recurso no prazo legal, estando, pois, preclusa.

Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação,

não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.

O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(s): JOSÉ CARLOS FERRARI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1000835-37.2019.8.11.0029,

ajuizado por
JOSÉ CARLOS FERRARI
, através do qual se busca a
liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (nº. ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, de necessidade de chamamento da União e do BACEN aos autos e nomeou o
expert

ALDO NUSS
para a produção da perícia contábil com a finalidade de apurar o montante devido, determinando a intimação das partes para arguir eventual impedimento ou suspeição do profissional nomeado, manifestarem-se sobre a proposta de honorários, indicarem assistente técnico, bem como apresentarem quesitos e os documentos indispensáveis para realização da perícia, sob pena de preclusão.

Registra o recorrente que os agravados ingressaram em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias ns. 92/00679-5 e 87/00959-5.

Inconformado, torna a suscitar incompetência da justiça Estadual ao argumento de que, tendo a sentença liquidanda condenado não só a agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Defende também a inaplicabilidade do CDC e, por consequência, a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Alega, de igual modo, que mesmo que se admita a distribuição dinâmica do ônus da prova, as in
stituições financeiras somente têm o dever de guardar os documentos ligados à sua atividade até o fim do prazo decadencial da pretensão de seus clientes para questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo a fim de impedir a ultimação do cumprimento da sentença antes do julgamento definitivo do recurso, postulando, no mérito, a decretação da nulidade da decisão agravada, haja vista (a) a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o banco agravante, a União e o BACEN; (b) a incompetência absoluta da Justiça estadual, com a necessária declinação à Justiça Federal; e (c) a suficiência dos documentos juntados aos autos para a realização da perícia.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 172457657.

Contrarrazões no ID. n. 172154158, pelo desprovimento do recurso.

Contra a decisão monocrática de ID. n. 174910160, foi interposto pelo ora recorrente o Agravo Interno de ID. n. 174910160.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 94.0008514-1, a qual (i) rejeitou as preliminares de ausência de interesse de agir, e de necessidade de chamamento da União e do BACEN aos autos, (ii) nomeou o
expert
para a produção da perícia contábil com a finalidade de apurar o montante devido, (iii) determinou a intimação das partes para arguir eventual impedimento ou suspeição do profissional nomeado, (iv) manifestarem-se sobre a proposta de honorários, (v) indicarem assistente técnico, bem como (vi) apresentarem quesitos e os documentos indispensáveis para realização da perícia, sob pena de preclusão.

Da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Assim, não havendo necessidade de a relação processual originária ser integrada por qualquer ente da administração pública federal, a atrair a jurisdição da Justiça Federal, descabe falar-se em incompetência desta Justiça Estadual em função da pessoa.

De igual modo, o fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência de natureza territorial.

Isso porque,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Nestes termos, descabidas as teses recursais.

Do ônus exibitório

No que diz respeito à alegada impossibilidade de inversão/distribuição dinâmica do ônus probatório (exibitório), seja pela suposta inaplicabilidade do CDC seja pela possível extrapolação do período de guarda dos documentos a serem exibidos, melhor sorte não socorre ao banco agravado.

Isto porque, a tutela exibitória não foi deferida pela decisão ora agravada, mas pelo
decisum
de ID. n. 81676076 dos autos originários, proferido ainda em 05/05/2022, contra a qual não foi interposto qualquer recurso pelo banco ora agravante.

Assim, por força da dicção do
caput
do art.505 do CPC/15 – segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide – a questão do ônus exibitório já se encontra preclusa.

Além disso, imperioso consignar que a sentença coletiva que se busca ver cumprida é oriunda
de ação civil pública ajuizada no ano de 1994, ainda não transitada em julgado, cuja citação válida da parte ré interrompeu o curso do prazo prescricional, de maneira que não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pela parte ré, visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002

Assim, se a ação coletiva cuja sentença se busca cumprir foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento liquidatório originário, descabe falar-se em prescrição do dever de guarda dos extratos bancários vinculados aos contratos havidos entre as partes. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.
(TRF 3ª Região, 1ª Turma, AI - Agravo de Instrumento - 5013703-53.2021.4.03.0000, Rel. Des. Federal VALDECI DOS SANTOS, j. em 08/11/2021, DJEN DATA: 12/11/2021)

Da alegada suficiência dos extratos já apresentados.

Por fim, o banco agravante alega
a suficiência dos documentos juntados aos autos para a realização da perícia.

Nesse particular, é bem verdade que o agravante já apresentou os extratos
Slips
/ XER 712 de IDs. n. 87477024 a 87477033 daqueles autos que, aparentemente, são suficientes para a produção da prova pericial contábil.

No entanto, considerando que o magistrado não possui, em geral, conhecimentos técnicos para a verificação da essencialidade desse ou daquele documento eventualmente sonegado, somente o
expert
é quem, detendo tais conhecimentos, poderá apontar a necessidade e conveniência da exibição, de novos documentos relativos às operações em que se fundam o pleito
executivo
.

Dos demais parâmetros a serem ponderados na perícia.

Por outro lado, impende consignar que o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, sob pena de se chancelar um vedado e indesejado enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR - PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE POR INAPLICABILIDADE DO CDC – IRRELEVÂNCIA - ORDEM EXIBITÓRIA NA FORMA DO §1º DO ART.373 DO CPC/15 – EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOS EXTRATOS – INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE [...] Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1009315-86.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/07/2022, pul. no DJE 14/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I,
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006824-43.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 08/09/2021)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que o
laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de tais contas, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023